Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-76.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015812-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO PERNOMIAN - CPF: 277.293.709-72 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. TEMA 174 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Domingos Sávio Pernomian nos autos de Execução Fiscal referente à CDA nº 18946/2023, afastando a incidência do IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, em razão de sua destinação exclusivamente rural. O juízo de origem reconheceu a prevalência do critério da destinação econômica, com base em provas documentais, e declarou insubsistente o crédito tributário. O Município pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que o imóvel está inserido em zona urbana com os melhoramentos exigidos por lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a destinação econômica rural de imóvel localizado em área urbana afasta a incidência do IPTU, autorizando a tributação exclusiva pelo ITR, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada no Tema 174 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 32 do CTN estabelece que o IPTU incide sobre imóveis localizados em zona urbana, desde que atendidos requisitos mínimos de urbanização, como meio-fio, calçamento e iluminação pública.

4.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 excepciona expressamente a regra do CTN, ao prever que imóveis comprovadamente utilizados em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial estão sujeitos à incidência do ITR, mesmo que localizados em zona urbana.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 174 (REsp 1.112.646/SP), fixou entendimento vinculante de que a destinação econômica do imóvel prevalece sobre sua localização geográfica para fins de incidência tributária.

6.

O conjunto probatório dos autos, composto por declarações de ITR quitadas, inscrição estadual ativa, certidões da Receita Federal e fotografias da piscicultura instalada no imóvel, comprova de forma robusta a exploração agrícola, nos termos exigidos pela legislação e jurisprudência.

7.

A alegação municipal de que o executado não comprova grau de utilização ou eficiência com base no art. 49 da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) revela confusão conceitual, pois tal dispositivo versa sobre critérios de alíquota do ITR, e não sobre sua incidência, que é regulada exclusivamente pelo Decreto-Lei nº 57/1966.

8.

A incidência do IPTU sobre imóvel com comprovada destinação rural configuraria bitributação vedada pelo sistema constitucional de repartição de competências tributárias.

9.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento pacificado do STJ e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A destinação econômica do imóvel, e não sua localização geográfica, é o critério determinante para a incidência do ITR, em detrimento do IPTU.

2.

A comprovação da exploração rural pode ser feita por documentos fiscais, registros junto à Receita Federal e provas visuais ou técnicas, sendo desnecessária a demonstração de grau de eficiência da atividade.

3.

A exigência de IPTU sobre imóvel comprovadamente utilizado para atividade rural configura bitributação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15; CPC/2015, arts. 85, §11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009, DJe 28.08.2009; TJMT, ApCiv 1001223-77.2022.8.11.0111, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.02.2025; TJMT, ApCiv 1004128-20.2021.8.11.0037, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município De Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da daquela municipalidade, nos autos da Ação de Execução Fiscal que tem por objeto a CDA n. 18946/2023, referente à cobrança de IPTU e TLU sobre imóvel localizado no bairro Capão do Pequi, Distrito de Bom Sucesso.

A sentença acolheu a Exceção de pré-executividade oposta por Domingos Sávio Pernomian, declarando insubsistente o crédito tributário da CDA e reconhecendo a incidência exclusiva do ITR sobre o imóvel, ante a comprovação de sua destinação rural, e não urbana, conforme alegado pela municipalidade.

Na mesma oportunidade, o juízo condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que o imóvel está inserido em zona urbana, com a existência dos melhoramentos mínimos exigidos pelo art. 32 do CTN, e que o executado não logrou comprovar o efetivo exercício de atividade rural nos moldes do art. 49 da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), o que afastaria a aplicação do Tema 174 do STJ.

Alega, ainda, que o simples recolhimento do ITR não comprova a destinação rural, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para validar a exigência do IPTU.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que o imóvel é integralmente utilizado para psicultura, atividade rural comprovada documentalmente, com apresentação de declarações de ITR, inscrição estadual de produtor rural, certidões da Receita Federal e fotografias da área.

Sustenta que o critério da destinação econômica prevalece sobre a localização geográfica, conforme jurisprudência do STJ (Tema 174), e que a exigência do IPTU configura bitributação indevida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande em face da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a Exceção de pré-executividade oposta por Domingos Sávio Pernomian, declarando insubsistente o crédito tributário inscrito na CDA n. 18946/2023, referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, no valor total de R$ 41.982,90 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

Confere-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Execução Fiscal em 04/05/2023, objetivando a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre o imóvel de matrícula n. 3.978, do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, com inscrição municipal reduzida sob o n. 119365, localizado no Bairro Capão do Pequi, Distrito de Bom Sucesso, naquele Município.

O executado, regularmente citado, compareceu aos autos por meio de Exceção de pré-executividade, alegando que o imóvel objeto da cobrança, embora inserido em zona urbana do Município, destina-se exclusivamente à atividade agrícola de piscicultura, razão pela qual sobre ele incide o Imposto Territorial Rural (ITR), de competência da União Federal, e não o Imposto Predial e Territorial Urbano.

Sustentou, o excipiente, ora recorrido, que vem recolhendo regularmente o ITR referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, estando em situação regular perante a Receita Federal do Brasil.

Para comprovar suas alegações, o apelado apresentou documentação consistente em inscrição estadual ativa junto à Secretaria de Estado da Fazenda para exploração de piscicultura, declarações de Imposto Territorial Rural (ITR) dos anos de 2018 a 2021 devidamente quitadas, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural, além de fotografias aéreas e terrestres demonstrando a existência de tanques destinados à criação de peixes.

Argumentou que a cobrança concomitante de IPTU e ITR sobre o mesmo imóvel configura bitributação vedada pelo ordenamento constitucional.

Ao analisar o feito, o magistrado de primeiro grau, acolheu a Exceção de Pré-executividade, nos seguintes termos:

[...]

“Ainda, restando demonstrado através de prova pré-constituída, de incidência de ITR sobre o mesmo imóvel rural pelo qual está sendo exigido IPTU, deve ser extinta a execução fiscal.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de ITR, e não de IPTU, deve ser definida em função da destinação econômica do imóvel, e não da sua localização, forte no artigo 15, Decreto-Lei nº 57/66.

Hipótese em que a prova dos autos demonstra o exercício de atividade rural pela parte autora, desautorizando a cobrança de IPTU. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPTU E
ITR. Alegação da excipiente de que seu imóvel, apesar de localizado em área urbana, é destinado a atividades rurais. Critério geográfico ou destinação econômica do imóvel. Prevalência da atividade econômica. Como bem apontado pelo juiz, houve comprovação da destinação rural do imóvel. A documentação juntada aos autos é suficiente para corroborar o exercício de pecuária. Manutenção da sentença de procedência de rigor. Majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1500125-38.2021.8.26.0589; Ac. 15956030; São Simão; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 17/08/2022; DJESP 22/08/2022; Pág. 2187)

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a exceção de pré-executividade oposta nos autos com base no art. 487 II, do Código de Processo Civil,
DECLARO
insubsistente o crédito tributário mencionado na CDA 18946/2023, pois encontra-se caracterizada hipótese de bitributação eis que ao imóvel objeto da ação deve incidir o ITR.” (id. 326106355)

Dessa sentença, se insurge a Fazenda Pública Municipal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir qual o critério determinante para a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano ou do Imposto Territorial Rural sobre o imóvel objeto da execução fiscal: se o critério topográfico, baseado na localização do bem em área urbana dotada de melhoramentos públicos, conforme sustenta a Fazenda Pública Municipal apelante, ou se o critério da destinação econômica, fundado na comprovada utilização do imóvel para atividade agrícola de piscicultura, conforme defende o executado apelado.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente a Exceção de pré-executividade, sustentando que o imóvel de inscrição reduzida n. 119365 está localizado em zona urbana do Município de Várzea Grande, incorporado por Lei Complementar n. 3.974/2013, e que o local possui todos os melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, a saber, meio-fio, calçamento, pavimentação, rede de drenagem e rede de iluminação pública.

Desse modo, a questão central do presente recurso reside em definir qual critério deve prevalecer para determinar a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano ou do Imposto Territorial Rural sobre determinado imóvel.

Para solucionar adequadamente a controvérsia, impõe-se analisar detidamente o arcabouço normativo que rege a matéria.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 32, estabelece que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.

O §1º do referido dispositivo define como zona urbana aquela assim delimitada em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos seguintes incisos: meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários e rede de iluminação pública.

À primeira vista, poderia se concluir que o critério topográfico seria suficiente para definir a incidência do IPTU, bastando que o imóvel estivesse localizado em área urbana dotada de ao menos dois dos melhoramentos públicos elencados no art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional.

Todavia, tal interpretação meramente literal e isolada do dispositivo não se coaduna com a sistemática tributária estabelecida pelo ordenamento jurídico pátrio.

O Decreto-Lei n. 57, de 18 de novembro de 1966, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com
status
de lei complementar, estabelece, em seu art. 15, que o disposto no art. 32 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim o ITR e demais tributos.

Trata-se de norma específica que excepciona a regra geral contida no Código Tributário Nacional.

Verifica-se, portanto, que o legislador estabeleceu uma ressalva expressa ao critério puramente topográfico previsto no art. 32 do Código Tributário Nacional, determinando que a localização do imóvel em área urbana não é suficiente, por si só, para atrair a incidência do IPTU, quando comprovada a destinação do bem à exploração de atividades rurais.

Nesse viés, o art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 consagra, assim, a prevalência do critério da destinação econômica sobre o critério meramente geográfico.

Esta interpretação sistemática das normas tributárias encontra respaldo na própria estrutura do Sistema Tributário Nacional, que veda a bitributação e busca garantir a segurança jurídica na definição das competências tributárias.

Ora, não faria sentido que um mesmo imóvel, com idêntica destinação econômica, pudesse ser tributado de formas distintas apenas em razão de sua localização geográfica, especialmente quando a Constituição Federal delimita com clareza as competências tributárias da União e dos Municípios.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recursos repetitivos

(Tema n. 174 REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009),
pela não incidência de IPTU sobre imóvel em área urbana, com destinação rural, desde que comprovada a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial:

Tema 174. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Impende ressaltar que os precedentes firmados em julgamento de recursos especiais repetitivos possuem caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo ser obrigatoriamente observados pelos Tribunais e Juízos de primeiro grau na apreciação de casos análogos.

No caso dos autos, a aplicação do Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça é imperiosa, uma vez que se trata de situação fática e jurídica idêntica à examinada no recurso paradigma.

Confira-se que o imóvel objeto da Execução Fiscal, embora localizado em área urbana do Município de Várzea Grande, dotada de melhoramentos públicos, destina-se comprovadamente à atividade agrícola de piscicultura, conforme demonstrado pelo conjunto probatório dos autos.

Veja-se que a Fazenda Pública Municipal apelante sustenta que o executado não logrou comprovar adequadamente a destinação rural do imóvel, invocando o art. 49, incisos III e IV, da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra), que estabelece requisitos relativos ao grau de utilização da terra e ao grau de eficiência nas explorações.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, por múltiplas razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, o art. 49 da Lei n. 4.504/1964 não trata de requisitos para a incidência do Imposto Territorial Rural, mas sim de critérios para a fixação progressiva ou regressiva da alíquota do referido imposto.

O dispositivo legal estabelece que as normas gerais para a fixação do ITR obedecerão a critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta fatores como o valor da terra nua, a área do imóvel, o grau de utilização e o grau de eficiência, conforme previsto em seu §1º.

Trata-se, portanto, de norma que regula a base de cálculo e as alíquotas aplicáveis ao Imposto Territorial Rural, e não de requisitos para a própria incidência do tributo.

A destinação rural do imóvel, para fins de definir se incide IPTU ou ITR, é regulada exclusivamente pelo art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, que exige apenas que o imóvel seja "comprovadamente utilizado" em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sem estabelecer graus mínimos de utilização ou eficiência.

A confusão perpetrada pela recorrente entre os requisitos para incidência do tributo e os critérios para sua quantificação revela equívoco conceitual grave, que não pode servir de fundamento para a reforma da sentença.

O ordenamento jurídico tributário brasileiro não exige que o contribuinte comprove níveis específicos de produtividade ou eficiência para que seu imóvel seja considerado rural, mas apenas que demonstre a efetiva destinação do bem às atividades elencadas no art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse, por mero exercício argumentativo, a aplicabilidade do art. 49 da Lei n. 4.504/1964 como requisito para reconhecimento da destinação rural, o executado teria, de qualquer forma, se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia.

Confere-se que o conjunto documental acostado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o imóvel destina-se à piscicultura, atividade agrícola expressamente prevista na legislação de regência, de modo que a conjugação de todos estes elementos probatórios – inscrição estadual ativa, declarações de ITR quitadas, certidão negativa de débitos federais e fotografias dos tanques – constitui prova documental robusta e suficiente da destinação do imóvel à atividade agrícola de piscicultura.

Não se trata de prova isolada ou frágil, mas de conjunto coeso e harmônico de documentos oficiais, que se complementam e se reforçam mutuamente.

Essa Corte de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido, como cito:

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Matupá-MT contra sentença que, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais, ajuizada por Vanderlei Antônio Galvan, declarou nulos os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, sob o fundamento de que os imóveis, embora situados em zona urbana, possuem destinação rural desde 2017, sendo tributáveis pelo ITR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a destinação rural dos imóveis do recorrido pode retroagir para afastar a exigência do IPTU nos exercícios de 2019 a 2021; e (ii) analisar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a exploração agrícola contínua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do IPTU ou do ITR deve ser determinada com base na destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 174 dos recursos repetitivos.

4. A comprovação da destinação rural do imóvel independe de sua localização em área urbana, bastando que se demonstre a efetiva exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5. Os documentos apresentados pelo recorrido, incluindo laudo técnico de engenheiro florestal, imagens de satélite e registros junto ao INCRA e à Receita Federal com declaração de ITR, evidenciam a exploração agrícola contínua desde 2017.

6. A análise do fato gerador do IPTU deve considerar a realidade fática do imóvel ao longo do período, não sendo obstáculo a ausência de registros formais anteriores a determinado ano, desde que a comprovação da atividade rural seja robusta e suficiente.

7. O município apelante não apresentou provas capazes de infirmar a documentação trazida pelo recorrido, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de registros anteriores a 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O critério determinante para a incidência do ITR, em detrimento do IPTU, é a destinação econômica do imóvel, independentemente de sua localização em zona urbana.

2. A comprovação da exploração rural pode ser feita por meio de documentos técnicos, registros fiscais e imagens, sendo irrelevante a ausência de formalização anterior, desde que a atividade agrícola esteja devidamente demonstrada.

3. O município não pode exigir IPTU sobre imóvel comprovadamente destinado à atividade rural, conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e na jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 57/1966, art. 15; Código Tributário Nacional (CTN), art. 32, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26.08.2009, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.377.458/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.06.2019, DJe 14.06.2019.

(N.U 1001223-77.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMÓVEL URBANO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ITR. ÔNUS DA PROVA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. TEMA 174/STJ. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação ordinária que vindicava a exclusão do imóvel da incidência do IPTU, sob alegação de exploração agrícola e consequente incidência do ITR.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o imóvel, ainda que situado em zona urbana, possui destinação econômica rural apta a afastar a incidência do IPTU, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 e conforme fixado pelo STJ no Tema 174.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência do ITR em detrimento do IPTU sobre imóveis urbanos, desde que comprovadamente utilizados em exploração rural, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O agravante não produziu prova documental robusta da efetiva atividade agrícola no período questionado (2013-2018), limitando-se a declarações testemunhais genéricas e a documentos preexistentes, cuja apresentação tardia atrai a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A incidência do ITR sobre imóvel urbano depende da demonstração inequívoca de destinação econômica rural, ônus que incumbe ao contribuinte. 2. A ausência de prova robusta autoriza a manutenção do IPTU."

---------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 204; Decreto-Lei n. 57/1966, art. 15; CPC/2015, arts. 373, II, 435 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.112.646/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2009 (Tema 174/STJ); STJ, REsp 1.695.340/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.09.2019.

(N.U 1004128-20.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Verifica-se, portanto, que a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é uníssona e reiterada no sentido de aplicar o Tema 174 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a prevalência do critério da destinação econômica quando comprovado, mediante prova documental suficiente, que o imóvel urbano se destina efetivamente a atividades rurais.

Não há qualquer razão para que o presente caso receba tratamento diverso, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

Diante de todo o exposto, não merecem acolhida as razões recursais apresentadas pela Fazenda Pública Municipal, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida, que julgou procedente a Exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarou insubsistente o crédito tributário inscrito na CDA n. 18946/2023 e extinguiu a execução fiscal.

A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência, com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, apresentado pelo Município de Várzea Grande, e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025